Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AFIRMATIVA. COTA ÉTNICO-RACIAL. RESERVA DE VAGAS A PESSOAS PRETAS E PARDAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESERVA DE VAGA AO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fins de prevenção de fraudes à Lei no 12.990/2014, que estabelece reserva de vagas a pessoas pretas e pardas em concursos públicos, “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (STF, ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)
2. Realizada a heteroidentificação nos termos do edital, e concluído pelos membros da comissão a ausência dos requisitos para enquadramento do candidato às vagas reservadas para os negros e pardos, o reexame da questão para aferição de suposta ilegalidade demanda dilação probatória e exercício do contraditório, de modo que não é possível o deferimento de tutela provisória para enquadrar desde logo o candidato na cota étnico-racial.
3. A exclusão do candidato que concorre à vaga reservada em concurso público, pelo critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo ou por qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ.
4. No caso em tela, as alegações sobre a falta de motivação da exclusão por parte da comissão avaliadora, embora também demandem dilação probatória para eventualmente culminar na nulidade do ato administrativo, justificam, em cognição sumária, diante das provas carreadas aos autos, a concessão parcial da tutela de urgência exclusivamente a fim de determinar a reserva da vaga ao candidato.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.